Tribunal: TJDFT
Processo: 0726542-62.2025.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, ora recorrente, em face de sentença que julgou improcedente o pedido de condenação em lucros cessantes e procedente o pedido de condenação em danos emergentes em razão de acidente de trânsito.
2. Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que não juntou provas acerca do pedido de lucros cessantes porque a inicial foi feita por redução a termo e não foram anexados documentos por quem a protocolava; que labora mediante transporte privado de cargas (frete) e junta em sede recursal documentos que comprovam a atividade exercida e o período que ficou impedido de trabalhar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida cinge-se em definir se o recorrente faz jus ao recebimento de lucros cessantes em razão de acidente de trânsito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, ou seja, aquele que se destina a fazer prova de fatos ocorridos após os relatados pelas partes ou que se tornou conhecido somente depois da petição inicial ou da contestação, consoante art. 435 do CPC, sob pena de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Precedente: Acórdão 2053840.
5. Na hipótese, apesar do recorrente alegar que não juntou documentos que comprovassem o pedido de lucros cessantes no momento do protocolo da petição inicial, por suposto erro do atendimento do fórum, é certo que ele foi devidamente intimado para tanto em sede de audiência de conciliação, conforme consta na ata de ID 80536414; além disso, constituiu advogado ainda na fase de conhecimento, o qual subscreveu a peça de réplica, oportunidade em que juntou vídeos do acidente automobilístico, mas deixou de anexar documentos referentes aos lucros cessantes.
6. A juntada tardia de documentos configura inovação recursal, os quais, por não terem sido apreciados no momento da instrução processual, impedem a sua análise de forma originária em sede de recurso, sob pena de caracterizar supressão de instância.
7. As provas juntadas na fase de conhecimento são insuficientes para comprovar a atividade laboral do recorrente e a suspensão de suas atividades em razão do conserto do veículo abalroado durante o acidente de trânsito que envolveu as partes, motivo pelo qual a sentença recorrida não merece reparos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido. Recorrente condenado em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/1995. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida.
_______________
Legislação relevante citada: CPC, art. 435.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2053840, 0712066-77.2025.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 16/10/2025.